Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004168-40.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PR
EVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução fundada em cédula de crédito rural.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar a inexistência de garantia do juízo, quando a cédula de crédito rural já contém garantia real (penhor e hipoteca).

Sustenta que
o acórdão consignou a suposta fragilidade probatória quanto à frustração da atividade rural, afirmando que os laudos apresentados seriam unilaterais e desacompanhados de elementos contábeis idôneos, concluindo pela ausência de prova robusta.

Argumenta que o acórdão desconsidera o contexto probatório em que tais documentos foram apresentados, tratando-os como insuficientes à luz de um padrão de cognição exauriente, quando, na realidade, a análise se dava em sede de cognição sumária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar a inexistência de garantia do juízo, quando a cédula de crédito rural já contém garantia real (penhor e hipoteca).

No entanto, o
acórdão não incorreu em erro de fato. O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil é expresso:

Art. 919, § 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito sus
pensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

A norma exige garantia processual, constituída nos autos mediante penhora, depósito ou caução. A existência de garantia contratual (penhor e hipoteca pactuados na cédula) não se confunde com a garantia do juízo exigida pelo CPC.

No mais, a
inda que se admitisse, por hipótese, a flexibilização excepcional da exigência de garantia formal do juízo,
a discussão perderia relevância
diante da
ausência de demonstração da probabilidade do direito
.

O art. 919, §1º, do CPC estabelece dois requisitos cumulativos: verificação dos requisitos da tutela
provisória; garantia
da execução. Mesmo que o segundo fosse excepcionado, o primeiro permanece indispensável.

Conforme consignado no acórdão embargado, os laudos apresentados, embora elaborados por profissional habilitado,
carecem de elementos objetivos

que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos e sua relação com a incapacidade de pagamento. São laudos unilaterais, desacompanhados de elementos contábeis e financeiros que demonstrem objetivamente o impacto no fluxo de caixa.

A prorrogação da dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e da legislação pertinente, pressupõe comprovação
mínima
de dificuldade temporária decorrente de fatores adversos
, o que demanda
prova técnica idônea, lastreada em documentos contábeis, demonstrativos financeiros e declarações fiscai
s,
que demonstrassem, ao menos em juízo de probabilidade, a frustração da atividade rural.

A cognição sumária não dispensa prova; apenas admite prova menos aprofundada, desde que suficiente para formar juízo de verossimilhança.

Quanto à Súmula 298/STJ e ao Manual de Crédito Rural, o acórdão mencionou expressamente que a prorrogação pressupõe comprovação da dificuldade temporária, o que demanda prova técnica idônea. O direito à prorrogação não é automático, dependendo de pedido tempestivo e comprovação dos requisitos legais.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026